Tribunal: TJDFT
Processo: 0738581-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738581-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALLACE RANGEL RODRIGUES LOIOLA, VALTER REGO DO MONTE JUNIOR, FLAVIO FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O processo foi retirado de pauta de julgamento para que sejam encaminhados à nova revisão, em virtude do afastamento do em. revisor originário para tratamento da própria saúde. À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para adoção das providências de praxe. Saliento que, após essa promoção, o processo precisa retornar mais uma vez à conclusão para retomada do fluxo de julgamento. Intimem-se as partes. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2025 18:03:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator